Tribunal: TJSP
Processo: 2074834-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou parcialmente prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto, em decorrência do reconhecimento, de ofício, da nulidade de parte das CDAs que instruem a execução fiscal de origem, e consequentemente extinguiu o referido processo em relação às mesmas, bem como negou provimento ao restante do recurso. Insurgência da Agravante. Ausência dos vícios

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou parcialmente prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto, em decorrência do reconhecimento, de ofício, da nulidade de parte das CDAs que instruem a execução fiscal de origem, e consequentemente extinguiu o referido processo em relação às mesmas, bem como negou provimento ao restante do recurso. Insurgência da Agravante. Ausência dos vícios imputados ao acórdão. Embargos interpostos com expressa finalidade de rediscutir matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Embargos rejeitados.